Tribunal: CARF
Processo: 19515.003397/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003397/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.652 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
CPI ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO. REFISCALIZAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
São nulos os atos proferidos com preterição do direito de defesa; nulidade esta
que prejudica os atos posteriores que dele diretamente dependem e que sejam
consequência - art. 59, II, e § 1o, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso,
reconhecendo a nulidade do lançamento, por vício material. Vencidos os conselheiros Francisco
Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da
Silveira, que não reconheceram a nulidade do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 364 a 401), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.229.469-3 (fls. 2 a 32), emitido em 25/08/2009, no valor de R$ 817.487,07,
relativo a contribuições devidas à Seguridade Social, parte do segurado empregado, período de
01/2004 a 12/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003397/2009-66
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003397/2009-66

Os valores foram apurados com base em GFIPs retificadas durante o
procedimento fiscal; divergências entre as GFIPs e RAIS; valores pagos em dinheiro a título de
vale-transporte; e valores pagos a título de alimentação, conforme menciona Relatório Fiscal (fls.
37 a 53).
Impugnação às fls. 260 a 317 e documentos fls. 318 a 359.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AOS TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO. A empresa é obrigada a recolher, na forma e prazos legais, as
contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos - Terceiros incidentes sobre a
remuneração dos empregados que lhe prestam serviço.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
PREVIDENCIÁRIO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. A decadência não atinge o crédito tributário previdenciário
lançado em 25 de agosto de 2009, relativo a fatos geradores de contribuições
previdenciárias não declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP no período janeiro a
dezembro de 2004.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. O Auto de Infração encontra-
se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada
motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo
ser exigido nos termos da lei.
REVISÃO DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. Não caracteriza revisão de
lançamento conforme previsto no art. 149, e incisos, do Código Tributário Nacional, o
Auto de Infração que inclua fato gerador diverso daquele contido no lançamento
efetuado em ação fiscal anterior.
VALE-TRANSPORTE EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. O vale-
transporte concedido em desacordo com a legislação própria integra o salário de
contribuição, nos termos do artigo 28, parágrafo 9o, alínea "f' da Lei n° 8.212/91.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
ALIMENTAÇÃO EM DESACORDO COM PAT. Integra o salário-de-contribuição
os valores relativos à alimentação fornecida sem a devida inscrição da empresa no PAT
- Programa de Alimentação do Trabalhador.
TERCEIROS. SEBRAE. É devida pelas empresas a contribuição destinada ao
SEBRAE, arrecadada como adicional às contribuições do SESC/SESI e SENAC/SENAI.
TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. A contribuição do Salário- Educação é
constitucional, sendo devida pelas empresas vinculadas à Seguridade Social, ressalvadas
as exceções legais.
TERCEIROS. INCRA. As contribuições destinadas ao INCRA tipificam-se como
contribuição especial de intervenção no domínio econômico para financiar os programas
e projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares, inexistindo
óbice a que seja cobrada de qualquer empresa.
TAXA SELIC. É licita a aplicação da taxa SELIC para as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pela Receita Federal, em atraso, incluídas em Auto de
Infração.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003397/2009-66

CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. No âmbito do processo
administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei ou
decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. A prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente
previstas.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 08/11/2010 (fl. 404) e apresentou
recurso voluntário em 07/12//2010 (fls. 410 a 438) sustentando: a) decadência; b) ilegalidade do
procedimento de refiscalização; c) retificação das declarações; d) glosa indevida de créditos; e)
não incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio transporte e alimentação e sobre
verbas indenizatórias.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Preliminar de Nulidade do lançamento
O recorrente sustenta que no ano de 2006, em decorrência do Mandado de
Procedimento Fiscal no 09280096/06, foi fiscalizado o período de 02/2000 a 11/2005 e lavrada
NFLD no 37.045.244-5 (Processo no 44023.000174/2006-83), referente às contribuições
previdenciárias, correspondentes à: i) cota patronal, ii) benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa e iii) Terceiros; incidentes sobre as remunerações pagas aos empregados
e contribuintes individuais e apuradas com base na divergência entre GFIPs e GPS, no período
de 01/2000 a 11/2005.
Disto, alega a nulidade do lançamento realizado no procedimento de
refiscalização, eis que aquele consubstanciado na NFLD no 37.045.244-5 foi devidamente
homologado, em relação ao período de 02/2000 a 11/2005, em face da ação fiscal que examinou
as folhas de pagamentos, as GFIPs, as GPS e outros documentos da recorrente.
Da análise do Processo no 44023.000174/2006-83, verifica-se que no ano de 2006,
em decorrência do MPF no 09280096/06 foram fiscalizadas as contribuições previdenciárias do
recorrente, relativas ao período de 02/2000 a 11/2005, e lavrada a NFLD no 37.045.244-5.
O lançamento, realizado em 27/11/2006, no valor de R$ 1.104.931,77, refere-se às
contribuições previdenciárias correspondentes à: i) cota patronal, ii) benefícios concedidos em
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003397/2009-66

razão da incapacidade laborativa e iii) Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas aos
empregados e contribuintes individuais, e apuradas com base na divergência entre GFIPs e GPS,
no período de 01/2000 a 11/2005.
O MPF de 2006 foi emitido para fiscalização nos seguintes termos (fl. 81 do
processo 44023.000174/2006-83):

Na ocasião, o contribuinte foi intimado para apresentar os seguintes documentos
(fls. 82 do processo 44023.000174/2006-83):

No Termo de Encerramento da Ação Fiscal foi informado que foram examinados
Folhas de Pagamentos, GFIPs, comprovantes de recolhimento e outros elementos:

O Relatório Fiscal informa que todos os recolhimentos que poderiam ser
considerados para dedução do lançamento foram relacionados no RDA - Relatório de
Documentos Apresentados, e os abatimentos demonstrados no DAD —Discriminativo Analítico
de Débito.
No julgamento do Processo 44023.000174/2006-83 concluí, então, pela existência
de vício material, mormente se constatado que o lançamento fundamenta-se na dedução de todos
os recolhimentos realizados pelo recorrente e, em 2009, este lançamento foi realizado com
apropriação de recolhimentos que lá não haviam sido deduzidos.
Do exposto, votei pelo provimento do recurso voluntário para declarar a nulidade
do lançamento por vício material.
No MPF no 0819000.2008-01039-0 (aqui analisado), o contribuinte foi intimado
para apresentar os seguintes documentos para o período de 01/2004 a 12/2004 (fl. 33):
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003397/2009-66

-Cópia de comprovante de residência, CPF e RG dos representantes legais
-Cópia de comprovante de residencia, CPF, RG e CRC dos contadores
-Contrato social e alterações
-Balancetes contábeis mensais
-Informações contábeis e de folha de pagamento, em meio" digital, de acordo com o
leiaute previsto na Portaria INSS/DIREP n. 42 der'24/0612003, com as alterações da
Portaria INSS/DIREP n. 07 de 20/01/2004. OPCIONALMENTE, essas informações
podem ser apresentadas no leiaute da Portaria NIPS/SRP n. 58 de 28/01/2005 (MANAD
- Manual Normativo de Arquivos Digitais).
O Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal informa que foram analisados
GFIPs e outros elementos (fl. 35).
Foram lavrados 11 Autos de Infração em face do contribuinte – 3 de obrigações
principais e 8 de acessórias, no período de 01/2004 a 12/2004, conforme quadro abaixo:
Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOP
Processo
DEBCAD
Contribuições
lançadas
Levantamentos
Valor lançado
(R$)
19515.003399/2009-55
37.229.467-7
Parte patronal e
SAT/RAT
RAIS x GFIP + valores pagos a
título de alimentação e
transportes e declarados em
GFIP.
4.387.521,59
19515.003398/2009-19
37. 229.468-5
Terceiros
RAIS x GFIP + valores pagos a
título de alimentação e
transportes.
431.306,10
19515.003397/2009-66
37.229.469-3
Parte dos segurados
empregados
RAIS x GFIP + valores pagos a
título de alimentação e
transportes e declarados em
GFIP.
817.487,07
Autos de Infração de Obrigação Acessória – AIOA
Processo
DEBCAD
Infração
CFL
Valor
lançado (R$)
19515.003405/2009-74
37.229.471-5
Apresentar GFIP com incorreções ou
omissões
78
1.920,00
19515.003406/2009-19
37.229.466-9
Deixar de elaborar GFIP distinta para os
tomadores de serviços
85
1.329,18
19515.003401/2009-96
37.165.409-2
Deixar de apresentar livro ou documento
38
13.291,66
19515.003010/2009-71
37.229.464-2
Deixar de cumprir o prazo para apresentar
arquivos e sistemas em meio digital
23
34.892,41
19515.003404/2009-20
37.229.465-0
Apresentar GFIP com omissões em
relação aos dados não relacionados aos
fatos geradores
69
37.084,68
19515.003402/2009-31
37.229.470-7
Deixar de arrecadas as contribuições dos
59
1.329,19
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003397/2009-66

empregados a seu serviço
19515.003400/2009-41
37.165.408-4
Deixar de prestar à SRFB todas as
informações
35
13.291,66
19515.003403/2009-85
37.165.407-6
Apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições.
68
358.878,60
Constata-se, assim, que, em relação às competências 01/2004 a 12/2004, foi
realizado o lançamento consolidado por meio da NFLD DEBCAD no 37.045.244-5 (Processo no
44023.000174/2006-83), bem como o Auto de Infração DEBCAD no 37.229.469-3 e mais outros
10.
Do relato, verifica-se tratar-se, aqui, de procedimento de refiscalização, que é
admitido exigindo-se, no entanto, que seja motivado e contenha os fundamentos pelos quais está
sendo analisado período já fiscalizado e objeto de lançamento, em consonância com os arts. 2o e
50 da Lei no 9.784/991.
Tratando-se o lançamento de ato vinculado e obrigatório, há de se ressaltar os
motivos pelos quais o primeiro lançamento foi omisso com relação às verbas relativas aos
auxílios transporte e alimentação, enquanto estas foram incluídas nesta segunda fiscalização.
Não só isso.
A decisão proferida pela DRJ aponta que as GFIPs que estavam no sistema antes
do início do procedimento fiscal referente a este processo, são as mesmas utilizadas na ação
fiscal referente ao MPF 09280096/06 (fl. 369), que apurou valores com base na divergência entre
as GFIPs e as GPS e lançou créditos previdenciários, no ano de 2004, para as competências 01 a
05, 07, 09 a 11 e 13.
E, ss m, “para as competências mencionadas acima, foram constituídas somente
as diferenças, conforme demonstrado a seguir. (quadro demonstrativo, por competência, da
origem da base de cálculo, levantamento, base de cálculo encontrada na presente auditoria
fiscal, base de cálculo já constituída na NFLD 37.045.244-5 e base de cálculo constituída na
presente auditoria fiscal)” (f 369)

1 Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
(...)
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e
relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003397/2009-66

Por outro lado, a decisão proferida no processo fiscal que analisa o lançamento
realizado em 2006 afirma que todos os recolhimentos feitos através de GPS foram abatidos, de
modo controverso ao que foi aqui explicado.
A mesma incoerência pode ser analisada com relação às GFIPs.
Conforme consta no Relatório Fiscal, o contribuinte foi intimado para entregar
novas GFIPs com todos os fatos geradores da respectiva competência e por tomador de serviço,
para o período de janeiro a dezembro/2004 (fl. 46):

Como menciona o contribuinte em suas razões de defesa, seus recolhimentos
sempre foram feitos com o código 115 e veio a ser alterado para o código 150, por orientação da
Fiscalização, para efeito do pró-labore dos sócios.
O Relatório esclarece que o contribuinte atendeu à intimação e entregou as novas
GFIPs em agosto de 2008 que, no entanto, foram consideradas como não entregues porque o
contribuinte as excluiu em abril de 2009 quando enviou novas GFIPs.
Assim menciona (fls. 48 e 49):

(...)

Ora, se em 2008 o contribuinte é intimado a apresentar novas GFIPs com todos os
fatos geradores relativos ao ano de 2004, para a matriz, como manter a validade do lançamento
realizado no ano de 2006 que está baseado nas divergências encontradas entre GFIPs e GPS?
Não há como subsistirem dois lançamentos se ambos estão fundamentados em
informações antagônicas.
Nesse sentido, se o lançamento aqui realizado se baseia no fato de inexistência
GFIPs com informações relacionadas aos segurados empregados, não pode o lançamento de
2006 ser válido quando utilizou essas GFIPs (aqui consideradas inexistentes e lá consideradas
existentes) como base do lançamento.
Outrossim, tanto o contribuinte quanto a Fiscalização ressaltam o procedimento
de boa-fé do contribuinte ao entender à intimação fiscal.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003397/2009-66

Se o lançamento aqui realizado se baseia no fato de inexistência GFIPs com
informações relacionadas aos segurados empregados, não pode o lançamento de 2006 ser válido
quando utilizou essas GFIPs (aqui consideradas inexistentes e lá consideradas existentes) como
base do lançamento.
A ém d ss , “em relação às deduções, ou seja, os valores de salário-família,
compensação e retenção dos 11% (onze por cento) considerados como abatimentos quando do
cálculo dos valores apurados para os meses de janeiro a maio, julho e setembro/2004 na NFLD
n° 37.045.244-5; na presente auditoria fiscal estes valores foram glosados pelo fato das GFIP's
(elencadas no item 1 acima) onde esses valores foram informados terem sido substituídas pelas
GFIP's entregues em abril/2009 (código de recolhimento 115)” (f s 45 46)
Ou seja, as retenções de 11% relativas à Lei no 9.711/98, que lá foram
consideradas como deduzidas, aqui foram glosadas (fl. 49):

A fiscalização concluiu pelo cancelamento dos créditos que foram deduzidos em
fiscalização.
Se a GFIP posterior é considerada como retificadora e aceita pela fiscalização
para fins de lançamento, não pode, ao mesmo tempo, ser a GFIP retificada utilizada como
levantamento de um lançamento realizado em 2006 e serem mantidos os lançamentos, indicando
a nulidade dos lançamentos.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/722), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
São nulos os atos proferidos com preterição do direito de defesa; e esta nulidade
prejudica os atos posteriores que dele diretamente dependem (lançamento das obrigações
acessórias) e que sejam consequência (lançamento consubstanciado na NFLD n° 37.045.244-5).
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC3.

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003397/2009-66

Ademais, a ausência dos motivos de refiscalização de período já analisado e
objeto lançamento cerceia o direito de defesa do contribuinte, bem como os princípios da ampla
defesa e do contraditório, que ao oferecer sua impugnação e recurso voluntário, não teve
conhecimento pleno dos verdadeiros motivos da refiscalização.
Destarte, a constituição de um novo lançamento ou a revisão de crédito
previdenciário decorrente de auditoria fiscal previdenciária que abranja períodos e fatos já
objeto de auditorias-fiscais anteriores, nas quais a contabilidade foi verificada, está
condicionada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 149 do CTN, cuja ocorrência deve
restar plenamente demonstrada. Constata-se uma efetiva ausência dos motivos que poderiam
justificar a revisão do lançamento, o que acarreta a improcedência do lançamento. (Acórdão
no 2401-00.534, Relator Conselheiro Elias Sampaio Freire).
Ainda nesse sentido:
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
REFISCALIZAÇÃO.
ARTIGO
149
CTN.
AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS FATOS ENSEJADORES DA REVISÃO DE
LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA NOTIFICAÇÃO. A revisão de lançamento
fiscal somente poderá ser levada a efeito quando devidamente enquadrada no artigo
149, e incisos, do CTN, impondo, ainda, ao fiscal autuante a devida comprovação da
ocorrência de uma ou mais hipóteses permissivas constantes daquele dispositivo legal,
em observância à segurança jurídica dos atos administrativos, bem como à ampla defesa
e contraditório do contribuinte, sob pena de improcedência da autuação. O reexame de
mesmo fato gerador, já devidamente contemplado por fiscalização anterior, em relação
ao mesmo período, com a consequente constituição de crédito tributário exigindo
diferenças de tributos não apurados na ação fiscal primitiva, representa por si só revisão
de lançamento, independentemente da opção das formas/tipos de procedimentos
adotados nas duas oportunidades.
(Acórdão no 2301-006.808, Relator Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Sessão de
14/01/2020).
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
REFISCALIZAÇÃO.
ARTIGO
149,
CTN.
AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ENSEJADORES DA REVISÃO DE
LANÇAMENTO. A revisão de lançamento fiscal somente poderá ser levada a efeito
quando devidamente enquadrada no artigo 149, e incisos, do CTN, impondo, ainda, ao
fiscal autuante a devida demonstração e comprovação da ocorrência de uma ou mais
hipóteses permissivas constantes daquele dispositivo legal, em observância à segurança
jurídica dos atos administrativos, bem como à ampla defesa e contraditório do
contribuinte.
REVISÃO DE LANÇAMENTO. RELATÓRIO FISCAL DA NOTIFICAÇÃO.
OMISSÕES. O Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicitar de forma clara
e precisa todos os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na constituição
do crédito tributário, possibilitando ao contribuinte o pleno direito da ampla defesa e
contraditório, sobretudo quando decorrente de revisão de lançamento, com Mero no
artigo 149, do CTN.

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003397/2009-66

(Acórdão no 206-00.366, Sessão de 12/02/2008, Relator Designado Conselheiro
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira)
Verifica-se a existência de vício material, mormente se constatado que o
lançamento fundamenta-se na dedução de todos os recolhimentos realizados pelo recorrente e,
em 2009, outro lançamento foi realizado com apropriação de recolhimentos que aqui não haviam
sido deduzidos.
O lançamento está eivado de vício material, que é aquele existente quando há erro
no conteúdo do lançamento, é m d d , f “ f d
b á ” d , s “ çã d b á ” ( mp s p s
sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS
FÁTICOS E JURÍDICOS. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
A determinação dos motivos fáticos e jurídicos constituem elemento material/intrínseco
do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta da devida descrição desses
motivos constituem ofensa aos elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual
deve ser reconhecida sua total nulidade, por vício material. In casu, não há qualquer
substrato legal para o lançamento de valor pago ou qualquer subsunção do fato a norma.
Inexiste a indicação de fato gerador, base de cálculo, segurados correspondentes etc.
(Acórdão no 2401-008.737, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Publicado em
07/12/2020).
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado com a
estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. O ato deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. A determinação da origem e da base
de cálculo, com a consequente indicação do montante a ser recolhido a título de tributo,
faz parte do conteúdo material da relação jurídico-tributária.
(Acórdão no 2202-006.992, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Publicado em 13/08/2020)
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL.
ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua
metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na consequente nulidade material, para
não haver conflito com o disposto nos Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72
(Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário
Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31
do Decreto n. 70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99. Recurso Voluntário Provido.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003397/2009-66

(Acórdão no 3402-007.282, Relatora Conselheira Cynthia Elena de Campos, Publicado
em 19/03/2020).
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação que se lhe
pesa, possa exercitar a sua defesa plena, fato que não ocorreu na lavratura do presente
lançamento.
Ressai clara a nulidade da autuação uma vez que houve prejuízo ao sujeito
passivo que não pôde exercer de forma plena sua ampla defesa.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para declarar a
nulidade, por vício material, dos 11 lançamentos realizados em decorrência do MPF 0819000-
2008-01039-0, razão pela qual não serão apreciadas as demais alegações recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
declarar a nulidade do lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital